Tribunal: TJSP
Processo: 1057720-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Processual civil - pedido de gratuidade veiculado nesta instância - quadro de hipossuficiência demonstrado - concessão a que faz o jus a apelante - benesse deferida

Apelação cível - ação de produção antecipada de provas - extinção do processo sem resolução do mérito estribada em falta de interesse de agir - irrelevância do "nomem iuris" atribuído à demanda - causa de pedir e pedido a

Ementa:
Processual civil - pedido de gratuidade veiculado nesta instância - quadro de hipossuficiência demonstrado - concessão a que faz o jus a apelante - benesse deferida

Apelação cível - ação de produção antecipada de provas - extinção do processo sem resolução do mérito estribada em falta de interesse de agir - irrelevância do "nomem iuris" atribuído à demanda - causa de pedir e pedido a evidenciar pretensão de natureza exibitória - cautelar de exibição de documento, contudo, abolida com o advento da legislação adjetiva civil/15 - exibição a ser alcançada via manejo antecedente, em produção antecipada de provas, ou incidental, nos autos do processo principal - inadequação da via eleita - pedido administrativo inidôneo - falta de interesse de agir – ausência do binômio necessidade/adequação - sentença preservada - recurso improvido.